Tribunal: TJMT
Processo: 1008016-24.2017.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008016-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 01.840.707/0001-79 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), IZADORA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 053.324.564-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO FISCAL -
REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (
RESOLUÇÃO

N
º. 007/2008- SARP) –
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

PENDENTE
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART.
151
,
III
,
CTN
) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 .
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art. 151, inciso III, do CTN).

2 . A partir da protocolização tempestiva do recurso
administrativo
, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso
administrativo
, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal c/c pedido de tutela de urgência proposta por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, que julgou procedente os pedidos formulados pela autora e, consequentemente, declarou a nulidade do TAD nº 863391-5, tornando definitiva a liminar concedida.

O Magistrado
a quo
condenou o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (Id. 103458149 - Pág. 1/5).

Irresignado, o Requerido apela, aduzindo nas razões do recurso que, quando da lavratura do TAD nº 863391-5, a empresa possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal no montante de R$ 9.248.198,56 (nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), como registrado no termo em discussão, de modo que, encontrava-se submetida ao regime administrativo cautelar, daí porque não se pode falar em nulidade do aludido TAD.

Ressalta que o atual entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de considerar legal a apreensão de mercadorias fundamentadas no art. 444 do RICMS/89 e na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Sustenta que o crédito hostilizado foi devidamente constituído por meio de lançamento tributário que, consoante dispõe o art. 467-A do RICMS/89, pode ser formalizado por meio de “
Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito
”, não havendo nenhuma ilegalidade na lavratura do TAD.

Rebate a alegação de prescrição trienal prevista no § 1º do art. 1º da Lei n.º 9.873/99, argumentando que não merece acolhida a tese do Recorrido, vez que referida prescrição relaciona-se ao exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e que a hipótese dos autos, cuida-se de crédito tributário estadual, o que, por si só, afasta a aplicação da norma federal, sob pena de violação ao princípio da autonomia dos Entes que integram a República.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
reformando a sentença de origem, julgando improcedente o pedido autoral com a consequente inversão do ônus sucumbencial
. (Id.
103458152 - Pág. 1/8
).

A empresa Apelada, apresentou Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e a majoração das verbas sucumbenciais.
(Id.
103458157 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal c/c pedido de tutela de urgência proposta por DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA, que julgou procedente os pedidos formulados pela autora e, consequentemente, declarou a nulidade do TAD nº 863391-5, tornando definitiva a liminar concedida.

Extrai-se dos autos, que DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA é uma empresa que atua no ramo de revenda de máquinas agrícolas e peças do gênero.

No ano de 2010, após receber a Notificação de Lançamento nº 195800/333/68/2010, a empresa Apelada impugnou-a na via administrativa em 27/10/2010 (103458108 - Pág. 1/11) (processo nº 618627/2010) (Id. 103458105 - Pág. 4/14), restando indeferida a solicitação (Id. 103458108 - Pág. 13), levando então a ingressar com Recurso Voluntário para que a matéria controvertida fosse submetida à apreciação do Conselho de Contribuintes do Estado (Recurso nº 800965/2010). (Id. 103458111 - Pág. 12/18).

Por equívoco do órgão fazendário, o processo foi encaminhado à Agência Fazendária de Várzea Grande-MT, o que acarretou o lançamento do crédito tributário então impugnado em seu CCF.

Em decorrência dessa pendência, teve lavrado contra si o TAD nº. 863391- 5, que também foi objeto de impugnação administrativa e que restou indeferido pela SEFAZ-MT, mantendo a exigibilidade do crédito tributário impugnado.

Pelo motivo acima aduzido, a empresa DYMAK propôs Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento Fiscal, com pedido de Tutela de Urgência, vislumbrando a anulação do lançamento fiscal e crédito tributário correspondentes, gerado em decorrência do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 863391-5, no valor de R$ 30.234,02, por reputá-los ilegais e inconstitucionais.

A Tutela de Urgência foi deferida em 04/04/2017.

Sobreveio a sentença em 13/07/2021, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pela Autora e, consequentemente declaro a nulidade do TAD nº 863391-5, tornando definitiva a liminar concedida.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, diante do contido no art. 496, § 2º, II do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso defende a legalidade do crédito tributário objeto do questionado TAD, na medida em que o ato normativo [Res. Nº. 007/2008-SARP/SEFAZ] que lhe deu substrato, ao contrário do sustentado pelo togado singular, não padece de vício de legalidade.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A empresa Apelada requereu na exordial a anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 863391-5, vez que referido documento teria sido lavrado por erro da Administração, que encaminhou o recurso contra a Notificação de Lançamento n° 195800/333/68/2010 para a Agência Fazendária de Várzea Grande ao invés do Conselho de Contribuintes do Estado.

Lê-se do referido TAD nº 863391-5 (Id. 5539579 – autos de origem):

“(...)
débitos no sistema de Conta Corrente referente ao mês de 01/2010, sujeitando-se a regime administrativo cautelar, nos termos da Resol. 007/2008, devendo efetuar recolhimento antecipado do ICMS Garantido Normal, Redução de base de cálculo de 70,59%, conforme art. 30 do anexo VIII do RICMS 1944/89
”.

Constam informações no referido documento de que o lançamento no Sistema Conta Corrente era decorrente da Notificação de Lançamento no valor de R$ 9.248.198,56.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Apelada juntou documentos comprobatórios de Ids. 5539574 - Págs. 4 a 6 e 5539572, informando que
aviou pedido de revisão de lançamento.

Referido instrumento, como previa o art. 570-D, parágrafo 1º, do RICMS/MT, vigente à época, era dotado de efeito suspensivo ex lege, de modo que enquanto se discutia a legalidade da autuação, a exigibilidade do crédito tributário permaneceria suspensa, vejamos:

“Art. 570-D - Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão tempestivamente interposto suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso V do § 1º do artigo 467-A das disposições permanentes deste Regulamento.

§ 1º A suspensão da exigibilidade:

I - fica restrita exclusivamente ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;"

É certo, portanto, que a suspensão de exigibilidade dos débitos indicados na conta corrente fiscal, não autorizava a lavratura de TAD tendo como fundamento o artigo 1º da Resolução n. 007/2008 – SARP.

Havendo interposição de Pedido de Revisão de Lançamento Tributário, não há como conferir legalidade à cobrança de posterior TAD, uma vez que a reclamação e o recurso administrativo, incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento, constitui modalidade de reclamação do crédito tributário, tratando-se de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal.

Logo, considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito ficara com a exigibilidade suspensa, como determina o art.
151
,
III
, do
CTN
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA PARA QUE SE ADMITA RECURSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - NEGATIVA ILEGAL POR PARTE DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - APELO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que impede a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) com base apenas no valor do débito tributário . 2. Sentença ratificada”.(ReeNec 82370/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário , uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal
(art.
151
, inciso
III
, do
CTN
).(
N.U 0043671-79.2014.8.11.0041, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)” (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DENEGATÓRIA –- PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART.
151
,
III
,
CTN
) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A reclamação e o recurso administrativo incorporam a possibilidade de suspensão do crédito tributário, e o pedido de revisão de lançamento constitui modalidade de reclamação do crédito tributário , uma vez que se trata de impugnação interposta pelo contribuinte em face do lançamento fiscal (art.
151
, inciso
III
, do
CTN
).
A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Se afigura indevida a autuação do contribuinte em razão dos débitos que ex vige legis deveriam estar suspensos. Recurso provido. Sentença retificada
(N.U 0047769-44.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)” (Destaquei)

Assim, ao que se afigura, a subsunção da Apelada ao tratamento de tributação diferenciado se deu por erro da Administração tributária estadual que manteve ativos débitos fiscais que estavam sendo objeto de discussão administrativa, que por força do art. 151, III, do CTN, deveriam estar com a exigibilidade suspensa. E ainda, encaminhou o recurso para setor incompetente a fim de exame e somente realizou a correção com a atribuição do efeito suspensivo em 15.04.2011 (ID. 5539565 – autos de origem), após novo recurso administrativo da empresa Apelada, conforme comprova-se pelo documento acostado no ID. 5539565.

Assim, o TAD
nº 863391-5
impugnado, com base na
Resolução
n. 007/2008-SARP, é indevido, restando escorreita a sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Majoro a verba honorária em 2%, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022